Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-66.2024.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação. CDC. Dívida de cartão de crédito. Inscrição desabonadora perante os órgãos de proteção ao crédito. Descumprimento do ônus probatório pela parte autora. Existência de prova a respeito da relação jurídica e da origem do débito. Negativação legítima. Sentença de improcedência mantida. Recurso, da autora, improvido.